Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702042-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO SCHIAVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008319-36.2010.8.07.0001. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que os cálculos não condizem com a realidade dos autos, sendo excessivos, gerando prejuízo e enriquecimento ilícito do agravado. Sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, bem como à coisa julgada. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam reconhecidos como excessivos os valores homologados. Preparo aos ID 13981693 e 13981695. Em suas contrarrazões (ID 14742653), o agravado requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Compulsando os autos, verifica-se que o banco agravante apresenta insurgência genérica, sem um mínimo lastro objetivo apto a fundamentar sua pretensão. Com efeito, não se constata uma linha sequer apontando o valor cobrado, a quantia que entende correta e a metodologia aplicada, o erro ocorrido nos cálculos homologados, os motivos pelos quais entende violados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, bem como a coisa julgada, enfim, há verdadeira ausência de enfrentamento mínimo da decisão combatida, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade. Além disso, em última análise, analisando os autos de origem, nota-se que, após a divergência nos cálculos demonstrados pelas partes e a remessa dos autos à Contadoria para que apurasse e esclarecesse o valor devido, o agravante, embora intimado (ID 50455402) nem mesmo se manifestou sobre o parecer elaborado (IDs 52546171 e 52669370), documento que contém, inclusive, demonstração da incorreção havida em seus cálculos (ID 50449765 – p. 2 do cumprimento de sentença), sendo o presente recurso clara tentativa de reexaminar, de forma inoportuna, questão já decidida, sobre a qual recai a preclusão. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora